Tribunal: STF
Processo: RE 278700
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. EXPORTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF Nº 283.
1. Independente de ter o acórdão
recorrido se apoiado no disposto no art. 155, § 2º, inciso X, a da
Constituição Federal, foi também invocada, como razão de decidir, a
norma do artigo 3º, II, da LC nº 87/96, premissa infraconstitucional
 que restou inatacada e se mostra suficiente para a mantença do
acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF nº 283.
2. Agravo
regimental improvido.